Tribunal: TJPA
Processo: 0010201-90.2016.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas que narraram os fatos de forma detalhada e reconheceram o apelante como um dos autores do crime.2 ? O recurso de apelação é via inadequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que existe remédio próprio para tanto ? habeas corpus. Ademais, no caso, inexiste ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.2 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0010201-90.2016.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDUARDO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas que narraram os fatos de forma detalhada e reconheceram o apelante como um dos autores do crime.
2 - O recurso de apelação é via inadequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus.
Ademais, no caso, inexiste ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.
2 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010201-90.2016.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDUARDO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Eduardo Araújo (Espiga)
,

por intermédio do Defensor Público Marcelo Della Corte Leite, contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 106 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O apelante foi denunciado juntamente com Kedson Paiva Vapor (Negão), que, por não ter sido encontrado pelo juízo, foi citado por edital e teve o processo desmembrado e suspenso, juntamente com o curso do prazo prescricional.

A defesa pugna pela absolvição da apelante, sob o argumento de que inexistem provas nos autos aptas a amparar a condenação, destacando, em especial, a ausência de reconhecimento pela vítima.

Ao final, pede a revogação da prisão preventiva do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010201-90.2016.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDUARDO ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação à fl. 06, bem como pelos autos de reconhecimento de pessoas e objeto às fls. 09-10; 29-30 e 11/31.

Como consignado no relatório, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de que os autos não apresentam provas para sustentar a condenação.

Assim, afigura-se necessário revolver os depoimentos prestados em juízo.

A vítima Cícero da Silva de Lima narrou que (DVD fl. 46):
¿viu quando sua esposa Adivanilda foi abordada por esse rapaz. Que ela vinha na moto e ele vinha na garupa com a filha.
Que o moreno desceu na moto e o Espiga estava na frente. Que o que desceu colocou a arma e mandou descer da moto. Que entregaram a moto
. Que nunca tinha visto os acusados antes. Que levaram só a moto. Que conseguiu recuperar a moto mas ela estava danificada e sem combustível.¿ (grifei)

A outra vítima, Adivanilda Maria Coutinho, disse que:
¿se recorda dos fatos. Que estava com seu marido e a filha de 6 anos no meio.
Que desceu para abrir o portão e foi abordada pelos denunciados. Que o moreno apontou a arma para seu marido e mandou descer da moto
. Que a criança começou a chorar. Que depois que eles saíram com a moto, ligou para o 190. Que o Negão é o que apontou a arma.
O Eduardo Espiga é bem mais branco. Que reconhece o Eduardo (reconheceu por fotografia em audiência)
. A moto foi recuperada com avarias. Que nunca mais foi a mesma. Que nunca mais saiu de casa à noite.¿ (grifei)

Como visto, existem elementos fartos nos autos para comprovar a autoria delitiva,
de forma que o argumento de inexistência de provas para amparar a condenação não se sustenta
.

Destaque-se, ainda, que, ao contrário do sustentado pela defesa, a vítima Adivanilda Maria Coutinho reconheceu o apelante por foto, no momento da audiência, e sem manifestar quaisquer dúvidas a respeito da identidade do agente, pelo que não há que se falar em ausência de reconhecimento.

Assim, da análise dos depoimentos prestados pelas vítimas, corroboradas com o reconhecimento feito em delegacia, não restam dúvidas de o que o apelante é o autor do crime de roubo em questão.

Não é demasiado lembrar que, em crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probante.

Este é o entendimento esposado no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir:
¿HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME SEM TESTEMUNHA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O eg. Tribunal de origem entendeu que o acervo probatório, em relação ao qual é soberano na análise, era suficiente para comprovar a autoria delitiva, o que culminou na condenação do paciente.
III - Afastar a condenação, não constatado abuso de poder, teratologia ou ilegalidade flagrante no v. acórdão combatido, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, procedimento inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 467.883/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018)¿ (grifei)

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, anoto que esta não é a via adequada a fazê-lo, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Ademais, anoto que os autos não demonstram qualquer ilegalidade na constrição capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
para manter a sentença objurgada em sua integralidade.
É como voto.

Belém (PA), 1º de junho de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator